Tribunal: TJES
Processo: 0001057-15.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001057-15.2020.8.08.0047

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

EMBARGADA:
MÔNICA DALLA BERNARDINA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado e a inserção de novas teses que nunca foram debatidas no juízo
a quo
, o que não se admite nesta via recursal.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
18
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001057-15.2020.8.08.0047

EMBARGANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

EMBARGADA:
MÔNICA DALLA BERNARDINA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra v. acórdão (ID 6572231) que, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante em desfavor de
MÔNICA DALLA BERNARDINA CARDOSO
.

Em suas razões recursais (ID 6855125), o Embargante defende que há omissão no acórdão embargado, pois não se manifestou sobre o pagamento da indenização securitária ser realizado ao beneficiário da apólice, além de ser necessário o abatimento do salvado.

Contrarrazões no ID 7181580 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Quanto ao argumento do beneficiário da apólice, entendo que inexiste o vício de omissão, pois, diferentemente do afirmado, o pronunciamento objurgado manteve a sentença na sua integralidade, que se manifestou expressamente sobre o pagamento à instituição financeira, no seguinte sentido (ID 6095642):

[...] Nesse norte, com a ocorrência do sinistro, deve a seguradora requerida adimplir o saldo devedor perante o Beneficiário (Banco do Brasil S/A) com o valor a ser indenizado de R$ 313.458,00 (trezentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais). [...]

Em igual sentido, não há falar em omissão acerca do salvado e, na realidade, trata-se de fundamento que nem sequer deve ser analisado, haja vista a clara inovação recursal, em razão de a questão nunca ter sido debatida em primeiro grau de jurisdição.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado e a inserção de novas teses que nunca foram debatidas no juízo
a quo
, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18 a 22.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto com a douta relatora,